Tribunal: TJDFT
Processo: 0744267-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744267-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MARCELLO FERREIRA CARRIJO, NARA KELLY GARCES RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. contra MARCELLO FERREIRA CARRIJO e NARA KELLY GARCES RIBEIRO. Da leitura das razões recursais, constata-se que, embora no capítulo “do pedido” se tenha consignado o “recebimento do recurso no duplo efeito”, não foram deduzidos argumentos ou fundamentos específicos sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, tampouco formulados pleitos antecipatórios, limitando-se o recorrente à menção genérica sem indicação dos requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC (probabilidade de provimento e risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação). Assim deixo de apreciar atribuição de efeito suspensivo por ausência de requerimento idôneo e de demonstração dos pressupostos legais, prosseguindo-se no regular processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator